Tribunal: TJPA
Processo: 0002067-55.2020.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002067-55.2020.8.14.0200

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RODRIGO DIOGO GOMES DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Reintegração de militar. Promoção condicionada ao atendimento de requisitos legais. Embargos rejeitados.

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que manteve sentença determinando a reintegração de militar licenciado, com cômputo do tempo de afastamento para fins de contagem de serviço e eventual promoção por antiguidade, sujeita ao cumprimento dos requisitos previstos em lei.

2. A questão controvertida consiste em verificar se o acórdão omite análise da tese do STF no RE 629392, que condiciona promoções retroativas ao atendimento de requisitos legais específicos, além do tempo de serviço.

3. O acórdão embargado confirma que a sentença expressamente subordina a concessão de promoções ao preenchimento de todos os requisitos legais, alinhando-se ao entendimento do STF de que reintegrações com efeitos retroativos não asseguram automaticamente o direito a promoções funcionais.

4. Ausentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, rejeitam-se os embargos de declaração.

5. Embargos rejeitados.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, caput;

Jurisprudência relevante: STF, RE 629392, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 08.06.2017.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/11/2024 a 19/11/2024, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Estado do Pará
em face do
acórdão
(Id. 20895029) que manteve a sentença, a qual julgou procedente o pedido de reintegração do autor ao cargo na Polícia Militar do Estado do Pará, reconhecendo, ainda, o direito ao cômputo do tempo de afastamento para fins de contagem de tempo de serviço, bem com as promoção por antiguidade a que o autor eventualmente faça jus, que deverão ser efetivadas, desde que observado o tempo de serviço e atendidos os demais requisitos legais aplicáveis à matéria.

Em suas razões, o embargante alega omissão na decisão embargada, sustentando que o acórdão deveria aplicar a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 629392, com repercussão geral, segundo a qual não basta o mero curso do tempo para garantir promoções ou progressões funcionais, sendo indispensável o atendimento a critérios específicos exigidos pela legislação.

Apresentada contrarrazões infirmando os termos dos embargos de declaração (Id. 21062822).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

O acórdão embargado restou assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL. INEXISTÊNCIA DE FATO. REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso de apelação

interposto contra sentença, que nos autos da ação de anulação de ato administrativo, julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato disciplinar de licenciamento a bem da disciplina, e determina a reintegração do autor aos quadros da Polícia Militar do Estado;

2.
A penalidade administrativa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando há justificativa plausível para a ausência do servidor, como no caso de assistência a familiar convalescente;

3
. A absolvição na esfera criminal por inexistência de fato impede a manutenção de sanção administrativa baseada no mesmo fato, em observância ao princípio da comunicabilidade entre as esferas penal e administrativa, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal;

4.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.’

Nos termos tratados no acórdão, restou registrado que a sentença já havia determinado que a contagem do tempo de serviço do autor, durante o período de afastamento, deveria ser considerada para todos os efeitos funcionais, incluindo a análise das promoções a que ele faria jus, e, que a, a sentença integrativa nos embargos de declaração expressamente condiciona essas promoções à observância dos demais requisitos legais necessários, como o bom comportamento, a participação e aprovação em cursos de capacitação, além da existência de vagas, conforme estabelecido pela legislação de regência da carreira militar.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença e da sentença integrativa, respectivamente:

“(...)Ante o exposto:

1) Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados pelo autor
RODRIGO DIOGO GOMES DAS NEVES
deduzidos em face do
ESTADO DO PARÁ
para declarar a nulidade do ato disciplinar de licenciamento a bem da disciplina, impugnado no presente feito, e determinar a sua reintegração definitiva à Polícia Militar do Estado do Pará,
confirmando-se a decisão de concessão da tutela provisória de urgência
, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC);

2) Condeno o requerido ESTADO DO PARÁ ao pagamento de
todas as remunerações que o autor deixou de receber desde a data do seu efetivo afastamento até a data da reintegração

3) Condeno o Estado do Pará a
computar todo tempo de serviço em que o autor ficou afastado em virtude do ato disciplinar declarado nulo para todos os efeitos e a efetivar as promoções por antiguidade a que tinha direito no período;

4) Condeno o Estado do Pará, ainda,
a pagar honorários advocatícios de sucumbência ao advogado do autor em percentual a ser definido quando da liquidação da sentença,
conforme dispõe o artigo 85, § 4º, IV, do Código de Processo Civil, incidente sobre o valor da condenação quanto às remunerações devidas entre a data do seu afastamento e sua reintegração, acrescido de correção monetária e juros legais.

Deixo de condenar o Estado ao pagamento de custas por ser isento, conforme dispõe o art. 40 da Lei estadual nº 8.328/15.

Por se tratar de sentença desfavorável à Fazenda Pública, não havendo interposição de recurso pelo Estado no prazo legal, proceda-se a remessa ao Tribunal de Justiça para reexame necessário (art. 496 do CPC/15).

Caso haja interposição de recurso, venham os autos conclusos.

INTIMEM-SE as partes e dê ciência ao Ministério Público Militar

Após o trânsito em julgado, REMETAM-SE os autos ao Egrégio TJPA.”

Sentença integrativa em embargos de declaração:

“(...)Assim, merece acolhimento os embargos de declaração, nesse ponto, para sanar a omissão
e incluir no dispositivo da sentença que a corporação deve considerar o tempo de serviço que o autor ficou afastado e o os demais requisitos legais aplicáveis para a sua promoção, em virtude da anulação do ato disciplinar que lhe foi imposto e sua reintegração.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração de id 99129578), opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face RODRIGO DIOGO GOMES DAS NEVES, e os acolho somente para,
sanando omissão verificada, incluir no dispositivo da sentença de id 86071184 que o ente público deverá proceder a promoção do autor, considerando o tempo de serviço do afastamento e a observância dos demais requisitos legais aplicáveis à esta matéria, além da antiguidade, mantendo-se a decisão embargada em todos os seus demais termos.

INTIMEM-SE as partes e dê-se ciência ao Ministério Público.”

Assim, verifica-se que a decisão recorrida está plenamente alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no RE 629392 – Tema 454. Naquele julgamento, o STF consolidou a tese de que a nomeação ou reintegração de servidores, com eficácia retroativa, não assegura automaticamente o direito a promoções, sendo imprescindível a avaliação de requisitos específicos de cada carreira, além do tempo de serviço. Transcrevo a ementa:

“CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – ORDEM JUDICIAL – PROMOÇÕES. A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.

(STF - RE: 629392 MT, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 08/06/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/02/2018)”

No presente caso, a sentença não concedeu as promoções de forma automática, mas, ao contrário, condicionou expressamente a sua efetivação ao atendimento dos critérios exigidos pela legislação militar estadual.

Dessa forma, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, rejeito os embargos de declaração, mantendo-se integralmente o acórdão anteriormente proferido, nos exatos termos da fundamentação acima.

Ante o exposto, voto pelo
não acolhimento
dos embargos de declaração, por ausência de omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/11/2024